Tribunal: TCU
Processo: 004.650/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/3/2013 a 6/7/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Claucir Caetano da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Claucir Caetano da Silva, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Débito/Crédito 14/3/2013 3.085,80 D 14/3/2013 943,65 D 08/4/2013 2.484,90 D 16/4/2013 559,17 D 31/5/2013 821,07 D 31/5/2013 2.622,30 D 04/6/2013 787,86 D 04/6/2013 2.352,90 D 04/6/2013 12,00 D 01/7/2013 728,19 D 01/7/2013 13,77 D 02/7/2013 2.468,40 D 02/7/2013 36,00 D 26/7/2013 7,02 D 26/7/2013 1.042,74 D 29/7/2013 26,40 D 29/7/2013 2.834,70 D 30/8/2013 652,86 D 30/8/2013 2.247,60 D 30/8/2013 24,00 D 01/10/2013 2,40 D 01/10/2013 2.420,10 D 02/10/2013 1.000,89 D 12/11/2013 603,45 D 12/11/2013 2.435,70 D 06/12/2013 692,28 D 06/12/2013 2.825,70 D 30/12/2013 454,95 D 30/12/2013 2.569,65 D 07/2/2014 2.698,80 D 28/2/2014 26,73 D 28/2/2014 456,30 D 28/2/2014 2.338,80 D 28/2/2014 417,15 D 16/4/2014 2.439,30 D 16/4/2014 323,19 D 16/4/2014 53,46 D 12/5/2014 2.749,50 D 12/5/2014 589,14 D 30/5/2014 2.462,55 D 30/5/2014 615,87 D 07/7/2014 468,72 D 07/7/2014 2.461,20 D 07/7/2014 11,40 D 31/7/2014 18,60 D 31/7/2014 2.314,50 D 01/8/2014 562,68 D 01/8/2014 4,32 D 01/9/2014 13,80 D 01/9/2014 2.682,60 D 09/9/2014 657,18 D 01/10/2014 11,40 D 01/10/2014 2.774,85 D 02/10/2014 401,49 D 03/11/2014 13,80 D 03/11/2014 2.626,05 D 03/11/2014 720,90 D 28/11/2014 628,56 D 01/12/2014 1.552,05 D 14/1/2015 130,80 D 14/1/2015 1.115,55 D 14/1/2015 1.313,01 D 09/2/2015 2.604,96 D 09/2/2015 168,90 D 09/2/2015 4,32 D 09/2/2015 1.220,85 D 03/3/2015 55,80 D 03/3/2015 1.461,90 D 03/3/2015 2.485,89 D 02/4/2015 49,50 D 02/4/2015 1.220,70 D 02/4/2015 1.397,25 D 05/5/2015 2.174,85 D 05/5/2015 1.740,15 D 05/5/2015 19,20 D 12/6/2015 1.340,25 D 12/6/2015 141,60 D 15/6/2015 4,32 D 15/6/2015 2.417,04 D 03/7/2015 129,00 D 03/7/2015 2.622,75 D 06/7/2015 3.417,39 D 9.3. aplicar ao Sr. Claucir Caetano da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.